Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-61.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018478-61.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), DORISLAY QUEIROZ CHAVES - CPF: 759.933.921-34 (RECLAMANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECLAMADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (BENEFICIÁRIO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.
E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A REPETITIVO – CASO DISTINTO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CPC – DESCABIMENTO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. No julgamento do REsp 1.166.561/RJ, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

2. In casu, conforme restou delineado, compete a usuária do serviço solicitar a instalação de outro hidrômetro, individualizando as unidades. De modo que, inexistindo tal solicitação, não se verifica irregularidade na cobrança perpetrada pela concessionária.

3. Para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar, o que não se verifica no presente caso.

4. Não havendo afronta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme preleciona o art. 988, inc. IV, do CPC, a reclamação deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Reclamação feita por DORISLAY UEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um unido hidrômetro. Sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Sustenta que na parte da frente possui o comercio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo. O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local. A Turma recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALACERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença de piso.

Citada a interessada, esta, decorrendo o prazo estipulado à espécie, quedou-se.

O MP, fazendo suas razões, entendeu ser dispensável sua participação.

É o contexto necessário. Determino a inclusão na pauta de julgamento, a tempo, forma, modo.

Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer e Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais em face da expedição de duas contas para uma mesma unidade habitacional composta de residência e comércio e cujo consumo é registrado por um único HIDRÔMETRO. Em face dos aspectos, almejou a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de consumo mínimo em relação à unidade comercial, passando a faturar conforme a medição do hidrômetro, condenação da concessionária na devolução do valor cobrado indevidamente e danos morais, estes sugeridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso é pertinente e está em compasso com o prescrito no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil. Realmente, no caso em apreciação trazida no seara jurídico desta reclamação, o Superior Tribunal de Justiça, em vários julgamentos, já consolidou a ilegalidade em face de cobrança da forma feita pela AGUAS CUIABÁ e, de conseqüência, tendo um único hidrômetro, a expedição da fatura deve ser em relação ao que efetivamente consumiu independente da existência de uma ou mais unidades que façam o consumo de água. Neste sentido, se a concessionária deseja cobrança de duas contas, sua obrigação incontestável reside de, antes efetuar duas ligações independentes, com dois medidores de consumo. Este obrigação não pode ser transferida ao consumidor como, equivocadamente tratada na fundamentação exposta na decisão que ora é submetido ao crivo desta sessão julgadora, nos termos do RITJMT.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, já pronunciou em várias oportunidades, destacando-se as seguintes ementas:

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 13 de 19 Superior Tribunal de Justiça EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). SÚMULA 168/STJ. (...) 4. Além disso, o entendimento assentado no acórdão embargado, no sentido de que nos condomínios edilícios, comerciais ou residenciais, nos quais a medição do consumo total de água se dá por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, quando possível aferir-se no faturamento do serviço, o volume efetivamente conferido, revela-se em perfeita consonância com a hodierna jurisprudência desta Corte (REsp 944142/SP, PRIMEIRA TURMA, DJ de 18.05.2009; AgRg no REsp 966.375/RJ, SEGUNDA TURMA, DJ 01.04.2008; REsp 655.130/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ de 28.05.07). Incidência do teor da Súmula 168/STJ: 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.' 5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg nos EREsp 555.069/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010).

"ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE. (...) Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 14 de 19 Superior Tribunal de Justiça 3. A Segunda Turma, em 15.9.2009, por ocasião do julgamento do recurso especial 726.582/RJ, reafirmou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado no hidrômetro. (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe 28.10.2009). Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no Ag 1217700/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO. 1. A fornecedora de água aos condomínios edifícios comerciais e/ou residenciais, nos quais o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. Precedentes: REsp 1.006.403/RJ, DJ de 30.06.2008; AgRg no REsp 966.375/RJ, DJ 01.04.2008; e REsp 655.130/RJ, DJ de 28.05.07. 2. 'Se o prédio dispõe de um hidrômetro, medindo o fornecimento de água a todas as salas não é lícito à empresa Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 15 de 19 Superior Tribunal de Justiça fornecedora de água desprezar o que nele foi registrado, para cobrar, em relação a cada unidade, um valor arbitrário'. Precedente: REsp nº 280.115/RJ, Rel. Min.Humberto Gomes de Barros, DJ de 01.07.02). (...) 8. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no Ag 957824/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ reconhece a legalidade da cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, ainda que haja hidrômetro a registrar consumo inferior àquele. 3. Contudo, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag 1265521/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. CEDAE. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 16 de 19 Superior Tribunal de Justiça NÚMERO DE ECONOMIAS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 1174100/RJ, da minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 16/04/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÁGUA. FORNECIMENTO. OMISSÃO NO JULGADO A QUO. INEXISTÊNCIA. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes. 3.Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1048574/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - . FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 17 de 19 Superior Tribunal de Justiça PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS) - IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO, COM BASE NO CDC - POSSIBILIDADE. (...) 2 A Segunda Turma, pacificou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias, sem considerar o efetivo consumo de água (REsp 726582/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009). 3. Direito à devolução em dobro reconhecido com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso Especial não provido." (REsp 982938/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010).

"ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ pacificou o entendimento de que, nos condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado. 2. Recurso Especial não provido." (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009)’.

E, em face destas inúmeras situações, sujeito ao procedimento prescrito no art. 543-C do Código de Processo Civil/73, esta situação foi tratada ao nível de tese repetitiva e cuja conseqüência e o cumprimento por todos os Tribunais do país conforme traduz a decisão infra:

‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.561 - RJ (2009/0224998-4) RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE ADVOGADO : LUIZ CARLOS ZVEITER E OUTRO(S) RECORRIDO : CENTRO PROFISSIONAL JOSÉ DE MIRANDA SÁ SOBRAL - GALERIA CENTRAL DE NILÓPOLIS ADVOGADO : LEONARDO SILVA DE MAGALHÃES EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Eliana Calmon e os Srs. Ministros, Luiz Fux, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 25 de agosto de 2010 (data do julgamento). Ministro Hamilton Carvalhido, Relator’.

Com as considerações acima, no caso em apreço, com flagrante violação de recurso repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reclamação deve ser julgada procedente.

E procedente a reclamação, estando esta encartada dentro do estabelecido no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação ao direito material pretendido, constata-se: a) – pretensão de devolução em dobro do valor cobrado; b) dano moral, sugerindo o consumidor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem!

No que tange a devolução em dobro, em primeiro aspecto, deve ser vista que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (art. 1º da Lei 7.078/90).

Estou de pleno acordo com a devolução dobrada. Comungo com o entendimento de que, em sendo a questão de responsabilidade objetiva, não reside à necessidade de demonstração de má fé para que a cobrança dobrada seja determinada em face da repetição por indébito. O que a lei quis, determinou e, neste aspecto, o Parágrafo Único do Art. 42 do CPC, de forma clara, dispensando interpretações outras, assim está estabelece.

'Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito; pelo valor igual ao dobro do que pagou com excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Entendo que, em se tratando de regra estabelecida no CDC, responsabilidade objetiva, não reside necessidade de demonstração de má fé. Tais aspectos não convergem para assim admitir.'

Em relação a divergências entre a 1ª.e 2ª. Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, aspecto que, conquanto não tenha conseguido realizar pesquisa especifica, dá conta de que, recentemente, àquela corte de justiça seguiu o pensamento do ministro HERMAM BENJAMIM que, a seguir transcrevo.

Constata-se, ainda, que a Corte Especial do STJ já retomou julgamento sobre o tema e, para o caso, anotou que dispensável a demonstração de ma fé para que, égide da responsabilidade civil objetiva, nas questão protegidas pelo CDC, a devolução do indébito será sempre dobrada.

Bem oportuna a manifestação do Ministro HERMAM BENJAMIM:

‘O ministro afirmou que exigir a comprovação seria uma ‘prova diabólica’, um ‘ataque frontal aos mais vulneráveis, pois são eles que sofrem com um conta de luz ou telefone, pontuando, ainda os seguintes aspectos; ‘Se a regra da responsabilidade civil impera em todas as relações do Estado, como admitir que nas relações de consumo, em que o CDC estabelece uma condição de vulnerabilidade absoluta, vamos dizer eu só nessa parte não será objetiva e sim subjetiva. (...) Se nós fossemos efetivamente aplicar a própria filosofia do CDC, a responsabilidade deveria ser objetiva. Cobrou –‘não importa o porquê – devolve em dobro. Pode ter certeza que iriam estabelecer critérios de controle desse ataque perverso aos mais pobres de nosso país’.

Aliás, de alhures, antes mesmo do posicionamento acima já temos julgados daquela corte superior.

“O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.” (STJ - AgRg no REsp: 1335668 SP 2012/0154677 -7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2012)’.

‘TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – TARIFA DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. 1. Os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, salvo na hipótese de engano justificável. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de "dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial". Precedentes: REsp 817.733/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15.5.2007, DJ 25.5.2007; AgRg no REsp 1.014.562/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 24.3.2009. 3. Nesse sentido, a doutrina abalizada de Herman Benjamim: "No Código Civil, só a má -fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má -fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro". (In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, págs. 396 -397). 4. Descaracterizado o erro justificável, devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117014/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2010, Sabesp x Irmandade da Misericórdia de Taubaté’.

‘RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.078/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC. I - O Tribunal a quo afastou a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações de consumo, pela ausência de dolo (má -fé) do fornecedor. Entretanto, basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor. II - No circunlóquio fático delimitado pelo acórdão recorrido, ressai a não -demonstração, por parte da recorrida, da existência de engano justificável, tornando -se aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Precedentes: REsp nº 1.025.472/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 30/04/2008; AgRg no Ag nº 777.344/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 23/04/2007; REsp nº 263.229/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 09/04/2001. (...) IV - Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/11/2008)’.

Por tais razões, aos valores cobrados indevidamente, nos termos da fundamentação acima, deverão ser devolvidos em dobro ao reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data de cada desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença, por cálculos aritméticos.

Contudo, em que pesem os argumentos, não residem no caso elementos suficientes à caracterização do dano moral. Esta cobrança indevida, previsível em todos os aspectos, deve ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Filio-me a corrente de que para albergar leão de ordem moral não bastam simples cobranças indevidas, mas que, em relação a estas, residam registros negativos junto aos órgãos de proteção e limitação de créditos.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Reio Grande do Sul:

‘Configura dano moral apenas a situação de vexame que ultrapasse a normalidade capaz afetar intensamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe desequilíbrio grave. Descumprimento contratual pela ré que deixou de prestar esclarecimentos acerca de pedido à autora, enseja mero dissabor do cotidiano. Dano moral que não restou cabalmente comprovado. Reparação moral que não encontra respaldo na prova carreada ao processo. Sentença confirmada. De absolvição do réu. Fixados honorários recursais. (Apelação n. 70077708717, 18ª. Câmara Cível, Relator Des. NELSON JOSÉ GONZAGA, julgado em 05/07/2018).

Esta é a orientação predominante junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação".' (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS)’.

CONCLUSÃO -

Forte nos argumentos acima, julgo em parte procedente a reclamação para, em conseqüência, condenar a interessada AGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados, nos termos da fundamentação acima.

No caso, procedente um pleito, improcedente outro, é questão de ser aplicado no caso a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Por conseqüência, isento de custas neste exercício fiscal, condeno ambas as partes a arcarem com o pagamento dos honorários do advogado adverso, arbitrando estes em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação imposta. Suspensa a execução em relação ao consumidor vez que litiga o mesmo sob auspícios da justiça gratuita, dentro da previsão da Lei 1.060/50 e formalizada através do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares.

Reclamação feita por DORISLAY UEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um unido hidrômetro.

Sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Sustenta que na parte da frente possui o comercio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo. O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local. A Turma recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALACERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença de piso.

Citada a interessada, esta, decorrendo o prazo estipulado à espécie, quedou-se.

O MP, fazendo suas razões, entendeu ser dispensável sua participação.

É o contexto necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO, OAB/MT 14599-S.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer e Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais em face da expedição de duas contas para uma mesma unidade habitacional composta de residência e comércio e cujo consumo é registrado por um único HIDRÔMETRO. Em face dos aspectos, almejou a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de consumo mínimo em relação à unidade comercial, passando a faturar conforme a medição do hidrômetro, condenação da concessionária na devolução do valor cobrado indevidamente e danos morais, estes sugeridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso é pertinente e está em compasso com o prescrito no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil. Realmente, no caso em apreciação trazida no seara jurídico desta reclamação, o Superior Tribunal de Justiça, em vários julgamentos, já consolidou a ilegalidade em face de cobrança da forma feita pela AGUAS CUIABÁ e, de conseqüência, tendo um único hidrômetro, a expedição da fatura deve ser em relação ao que efetivamente consumiu independente da existência de uma ou mais unidades que façam o consumo de água. Neste sentido, se a concessionária deseja cobrança de duas contas, sua obrigação incontestável reside de, antes efetuar duas ligações independentes, com dois medidores de consumo. Este obrigação não pode ser transferida ao consumidor como, equivocadamente tratada na fundamentação exposta na decisão que ora é submetido ao crivo desta sessão julgadora, nos termos do RITJMT.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, já pronunciou em várias oportunidades, destacando-se as seguintes ementas:

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 13 de 19 Superior Tribunal de Justiça EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). SÚMULA 168/STJ. (...) 4. Além disso, o entendimento assentado no acórdão embargado, no sentido de que nos condomínios edilícios, comerciais ou residenciais, nos quais a medição do consumo total de água se dá por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, quando possível aferir-se no faturamento do serviço, o volume efetivamente conferido, revela-se em perfeita consonância com a hodierna jurisprudência desta Corte (REsp 944142/SP, PRIMEIRA TURMA, DJ de 18.05.2009; AgRg no REsp 966.375/RJ, SEGUNDA TURMA, DJ 01.04.2008; REsp 655.130/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ de 28.05.07). Incidência do teor da Súmula 168/STJ: 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.' 5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg nos EREsp 555.069/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010).

"ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE. (...) Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 14 de 19 Superior Tribunal de Justiça 3. A Segunda Turma, em 15.9.2009, por ocasião do julgamento do recurso especial 726.582/RJ, reafirmou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado no hidrômetro. (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe 28.10.2009). Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no Ag 1217700/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO. 1. A fornecedora de água aos condomínios edifícios comerciais e/ou residenciais, nos quais o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. Precedentes: REsp 1.006.403/RJ, DJ de 30.06.2008; AgRg no REsp 966.375/RJ, DJ 01.04.2008; e REsp 655.130/RJ, DJ de 28.05.07. 2. 'Se o prédio dispõe de um hidrômetro, medindo o fornecimento de água a todas as salas não é lícito à empresa Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 15 de 19 Superior Tribunal de Justiça fornecedora de água desprezar o que nele foi registrado, para cobrar, em relação a cada unidade, um valor arbitrário'. Precedente: REsp nº 280.115/RJ, Rel. Min.Humberto Gomes de Barros, DJ de 01.07.02). (...) 8. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no Ag 957824/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ reconhece a legalidade da cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, ainda que haja hidrômetro a registrar consumo inferior àquele. 3. Contudo, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag 1265521/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. CEDAE. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 16 de 19 Superior Tribunal de Justiça NÚMERO DE ECONOMIAS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 1174100/RJ, da minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 16/04/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÁGUA. FORNECIMENTO. OMISSÃO NO JULGADO A QUO. INEXISTÊNCIA. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes. 3.Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1048574/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - . FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 17 de 19 Superior Tribunal de Justiça PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS) - IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO, COM BASE NO CDC - POSSIBILIDADE. (...) 2 A Segunda Turma, pacificou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias, sem considerar o efetivo consumo de água (REsp 726582/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009). 3. Direito à devolução em dobro reconhecido com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso Especial não provido." (REsp 982938/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010).

"ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ pacificou o entendimento de que, nos condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado. 2. Recurso Especial não provido." (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009)
’.

E, em face destas inúmeras situações, sujeito ao procedimento prescrito no art. 543-C do Código de Processo Civil/73, esta situação foi tratada ao nível de tese repetitiva e cuja conseqüência e o cumprimento por todos os Tribunais do país conforme traduz a decisão infra:

‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.561 - RJ (2009/0224998-4) RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE ADVOGADO : LUIZ CARLOS ZVEITER E OUTRO(S) RECORRIDO : CENTRO PROFISSIONAL JOSÉ DE MIRANDA SÁ SOBRAL - GALERIA CENTRAL DE NILÓPOLIS ADVOGADO : LEONARDO SILVA DE MAGALHÃES EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Eliana Calmon e os Srs. Ministros, Luiz Fux, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 25 de agosto de 2010 (data do julgamento). Ministro Hamilton Carvalhido, Relator
’.

Com as considerações acima, no caso em apreço, com flagrante violação de recurso repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reclamação deve ser julgada procedente.

E procedente a reclamação, estando esta encartada dentro do estabelecido no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação ao direito material pretendido, constata-se: a) – pretensão de devolução em dobro do valor cobrado; b) dano moral, sugerindo o consumidor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem!

No que tange a devolução em dobro, em primeiro aspecto, deve ser vista que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (art. 1º da Lei 7.078/90).

Estou de pleno acordo com a devolução dobrada. Comungo com o entendimento de que, em sendo a questão de responsabilidade objetiva, não reside à necessidade de demonstração de má fé para que a cobrança dobrada seja determinada em face da repetição por indébito. O que a lei quis, determinou e, neste aspecto, o Parágrafo Único do Art. 42 do CPC, de forma clara, dispensando interpretações outras, assim está estabelece.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito; pelo valor igual ao dobro do que pagou com excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Entendo que, em se tratando de regra estabelecida no CDC, responsabilidade objetiva, não reside necessidade de demonstração de má fé. Tais aspectos não convergem para assim admitir.

Em relação a divergências entre a 1ª.e 2ª. Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, aspecto que, conquanto não tenha conseguido realizar pesquisa especifica, dá conta de que, recentemente, àquela corte de justiça seguiu o pensamento do ministro HERMAM BENJAMIM que, a seguir transcrevo.

Constata-se, ainda, que a Corte Especial do STJ já retomou julgamento sobre o tema e, para o caso, anotou que dispensável a demonstração de ma fé para que, égide da responsabilidade civil objetiva, nas questão protegidas pelo CDC, a devolução do indébito será sempre dobrada.

Bem oportuna a manifestação do Ministro HERMAM BENJAMIM:

‘O ministro afirmou que exigir a comprovação seria uma ‘prova diabólica’, um ‘ataque frontal aos mais vulneráveis, pois são eles que sofrem com um conta de luz ou telefone, pontuando, ainda os seguintes aspectos; ‘Se a regra da responsabilidade civil impera em todas as relações do Estado, como admitir que nas relações de consumo, em que o CDC estabelece uma condição de vulnerabilidade absoluta, vamos dizer eu só nessa parte não será objetiva e sim subjetiva. (...) Se nós fossemos efetivamente aplicar a própria filosofia do CDC, a responsabilidade deveria ser objetiva. Cobrou –‘não importa o porquê – devolve em dobro. Pode ter certeza que iriam estabelecer critérios de controle desse ataque perverso aos mais pobres de nosso país’.
(fonte Google)’.

Aliás, de alhures, antes mesmo do posicionamento acima já temos julgados daquela corte superior.

“
O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.” (STJ - AgRg no REsp: 1335668 SP 2012/0154677 -7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2012)’.

‘TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – TARIFA DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. 1. Os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, salvo na hipótese de engano justificável. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de "dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial". Precedentes: REsp 817.733/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15.5.2007, DJ 25.5.2007; AgRg no REsp 1.014.562/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 24.3.2009. 3. Nesse sentido, a doutrina abalizada de Herman Benjamim: "No Código Civil, só a má -fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má -fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro". (In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, págs. 396 -397). 4. Descaracterizado o erro justificável, devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117014/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2010, Sabesp x Irmandade da Misericórdia de Taubaté’.

‘RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.078/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC. I - O Tribunal a quo afastou a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações de consumo, pela ausência de dolo (má -fé) do fornecedor. Entretanto, basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor. II - No circunlóquio fático delimitado pelo acórdão recorrido, ressai a não -demonstração, por parte da recorrida, da existência de engano justificável, tornando -se aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Precedentes: REsp nº 1.025.472/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 30/04/2008; AgRg no Ag nº 777.344/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 23/04/2007; REsp nº 263.229/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 09/04/2001. (...) IV - Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/11/2008)’
.

Por tais razões, aos valores cobrados indevidamente, nos termos da fundamentação acima, deverão ser devolvidos em dobro ao reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data de cada desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença, por cálculos aritméticos.

Contudo, em que pesem os argumentos, não residem no caso elementos suficientes à caracterização do dano moral. Esta cobrança indevida, previsível em todos os aspectos, deve ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Filio-me a corrente de que para albergar leão de ordem moral não bastam simples cobranças indevidas, mas que, em relação a estas, residam registros negativos junto aos órgãos de proteção e limitação de créditos.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Reio Grande do Sul:

‘Configura dano moral apenas a situação de vexame que ultrapasse a normalidade capaz afetar intensamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe desequilíbrio grave. Descumprimento contratual pela ré que deixou de prestar esclarecimentos acerca de pedido à autora, enseja mero dissabor do cotidiano. Dano moral que não restou cabalmente comprovado. Reparação moral que não encontra respaldo na prova carreada ao processo. Sentença confirmada. De absolvição do réu. Fixados honorários recursais. (Apelação n. 70077708717, 18ª. Câmara Cível, Relator Des. NELSON JOSÉ GONZAGA, julgado em 05/07/2018, fonte Google)
’.

Esta é a orientação predominante junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO
INDEVIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
(AgRg no AREsp 605.634/RS)
’.

CONCLUSÃO -

Forte nos argumentos acima, julgo em parte procedente a reclamação para, em conseqüência, condenar a interessada AGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados, nos termos da fundamentação acima.

No caso, procedente um pleito, improcedente outro, é questão de ser aplicado no caso a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Por conseqüência, isento de custas neste exercício fiscal, condeno ambas as partes a arcarem com o pagamento dos honorários do advogado adverso, arbitrando estes em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação imposta. Suspensa a execução em relação ao consumidor vez que litiga o mesmo sob auspícios da justiça gratuita, dentro da previsão da Lei 1.060/50 e formalizada através do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho para divergir do seu voto.

Assim, conheço da ação porque preenche os requisitos da resolução e há um repetitivo em que a parte se embasa, contudo, mantenho a decisão da Turma Recursal do Juizado Especial, tendo em vista que não se trata de cobrar em dobro ou com percentual maior.

O imóvel tem dois consumos: um comercial e outro residencial, e a parte quer que tudo fique às custas do plano residencial, até porque é mais barato.

Essa é a questão.

A cobrança não está dobrada. Não é isso!

Existe um comércio no imóvel e existe uma residência.

Não compete a empresa de agua instalar um hidrômetro no imóvel, como o douto advogado mencionou. A empresa instala se o proprietário requerer, e não foi requerido até
hoje
, obviamente por ser mais vantajoso ao consumidor.

Por conseguinte, a empresa está cobrando pelo consumo do comércio e pelo consumo da residência.

Foi assim que entendeu a Turma Recursal, razão pela qual não aplicou o repetitivo porque não cabe no caso os seus termos.

O repetitivo existe, mas, não se aplica ao caso em análise.

Esse caso é divergente, é diferente.

Há dois consumos naquela residência. Utiliza-se o consumo da residência para o comércio também. E a reclamada Águas de Cuiabá cobra como se houvesse dois imóveis.

Compete a parte, isso ficou esclarecido no acórdão objurgado, requerer pura e simplesmente a instalação de um hidrômetro.

Desse modo, peço vênia ao relator para conhecer e julgar improcedente a reclamação e condeno em honorários, o que nada tem haver com a nova lei de custas, que se aplica somente a partir de 2021. O pagamento das verba sucumbencial fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É
como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto divergente do

eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, mas anoto que o ponto fundamental é que existe apenas um medidor. Como cobrar duas contas se existe apenas um medidor.

A Súmula diz que a cobrança deve ser pelo consumo real aferido, inclusive quando se trata de condomínio.

Essa é a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(7ª VOGAL)

Acompanho o voto do

relator.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(8º VOGAL)

Peço vênia ao Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho

para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(9ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(10ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS), APÓS O VOTO DO RELATOR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, ACOMPANHADO PELO 5º E 7º VOGAIS. O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) DIVERGIU, JULGANDO-A IMPROCEDENTE, ACOMPANHADO PELO 8º VOGAL. OS 6º, 9º, 10º E 11º VOGAIS AGUARDAM. O 1º VOGAL DEU-SE POR IMPEDIDO.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares.

Trata-se de Reclamação feita por DORISLAY QUEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos, que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um único hidrômetro.

Em suas razões, o reclamante sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Aduz que na parte da frente possui o comércio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local.

A Turma Recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença originária.

O e. Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
julgou procedente em parte
a reclamação para condenar a interessada ÁGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados.

O i. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha (1º Vogal), divergiu, e
julgou improcedente
a reclamação.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Entendo que no caso, deve pairar o entendimento esposado pelo douto Relator.

Isso porque, mesmo que não existisse o Recurso Especial nº 1.166.561-RJ, há regramento específico que rege a matéria.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), criada em 31 de março de 2015, por meio da Lei Complementar de nº 374 (Município de Cuiabá), cuja atribuição e competência é de regular, controlar e fiscalizar o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e tratamento de resíduos sólidos da construção civil, tarifa do transporte coletivo e iluminação pública no âmbito deste Município, em 26.11.2012 editou a Resolução Normativa nº 05, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá.

Em seu art. 71, II estabelece o seguinte:

“
Art. 71. Entende-se por ECONOMIA a definição estabelecida no art. 2º. As ECONOMIAS são classificadas em “categoria de uso” de acordo com os critérios seguintes:

I - Social ou Baixa Renda: Economia com fim residencial, caracterizada como “baixa renda” pela CONCESSIONÁRIA em sua área de concessão, com a caracterização das unidades usu ́rias a serem enquadradas nesta categoria devendo

ser submetida pelo prestador dos serviços À prévia aprovação da AGÊNCIA REGULADORA;

II - Residencial:

a-) cada casa ou apartamento de uso exclusivamente residencial;

b-) cada casa ou apartamento de uso residencial,
e que abrigue também pequena atividade comercial
ou industrial exercida po pessoa residente
.”

Conforme documentação abaixo, constata-se que a Reclamante exerce pequena atividade comercial, localizada na frente do imóvel onde reside, confira-se:

:

Desta forma, nota-se que

a empresa interessada não se atentou ao artigo 71, inciso

II, alínea “b”, da Resolução Normativa 05/2012, o qual enquadra a parte autora, ora Reclamante, como categoria residencial e não comercial.

Assim, conclui-se que a empresa ÁGUAS CUIABÁ vem cobrando indevidamente a categoria comercial na fatura da Reclamante, desde Maio/2015 até a presente data, ensejando, obviamente, na restituição dos valores pagos indevidamente.

Dispositivo.

Desse modo, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator pela parcial procedência do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6ª VOGAL)

Acompanho o voto divergente do 2º Vogal – Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(9ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021:

IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECLAMAÇÃO Nº 1018478-61.2020.8.11.0000

RECLAMANTE:
DORISLAY QUEIROZ CHAVES.

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

INTERESSADA:
ÁGUAS CUIABÁ

VOTO VISTA

Eminentes pares.

Trata-se de Reclamação feita por DORISLAY QUEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos, que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um único hidrômetro.

Em suas razões, o reclamante sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Aduz que na parte da frente possui o comércio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local.

A Turma Recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença originária.

O e. Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
julgou procedente em parte
a reclamação para condenar a interessada ÁGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados.

O i. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha (1º Vogal), divergiu, e
julgou improcedente
a reclamação.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Entendo que no caso, deve pairar o entendimento esposado pelo douto Relator.

Isso porque, mesmo que não existisse o Recurso Especial nº 1.166.561-RJ, há regramento específico que rege a matéria.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), criada em 31 de março de 2015, por meio da Lei Complementar de nº 374 (Município de Cuiabá), cuja atribuição e competência é de regular, controlar e fiscalizar o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e tratamento de resíduos sólidos da construção civil, tarifa do transporte coletivo e iluminação pública no âmbito deste Município, em 26.11.2012 editou a Resolução Normativa nº 05, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá.

Em seu art. 71, II estabelece o seguinte:

“
Art. 71. Entende-se por ECONOMIA a definição estabelecida no art. 2º. As ECONOMIAS são classificadas em “categoria de uso” de acordo com os critérios seguintes:

I - Social ou Baixa Renda: Economia com fim residencial, caracterizada como “baixa renda” pela CONCESSIONÁRIA em sua área de concessão, com a caracterização das unidades usu ́rias a serem enquadradas nesta categoria devendo ser submetida pelo prestador dos serviços À prévia aprovação da AGÊNCIA REGULADORA;

II - Residencial:

a-) cada casa ou apartamento de uso exclusivamente residencial;

b-) cada casa ou apartamento de uso residencial,
e que abrigue também pequena atividade comercial
ou industrial exercida po pessoa residente
.”

Conforme documentação abaixo, constata-se que a Reclamante exerce pequena atividade comercial, localizada na frente do imóvel onde reside, confira-se:

Desta forma, nota-se que a empresa interessada não se atentou ao artigo 71, inciso II, alínea “b”, da Resolução Normativa 05/2012, o qual enquadra a parte autora, ora Reclamante, como categoria residencial e não comercial.

Assim, conclui-se que a empresa ÁGUAS CUIABÁ vem cobrando indevidamente a categoria comercial na fatura da Reclamante, desde Maio/2015 até a presente data, ensejando, obviamente, na restituição dos valores pagos indevidamente.

Dispositivo.

Desse modo, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator pela parcial procedência do feito.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares.

Reclamação feita por DORISLAY UEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um unido hidrômetro.

Sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Sustenta que na parte da frente possui o comercio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo. O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local. A Turma recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALACERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença de piso.

Citada a interessada, esta, decorrendo o prazo estipulado à espécie, quedou-se.

O MP, fazendo suas razões, entendeu ser dispensável sua participação.

É o contexto necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO, OAB/MT 14599-S.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer e Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais em face da expedição de duas contas para uma mesma unidade habitacional composta de residência e comércio e cujo consumo é registrado por um único HIDRÔMETRO. Em face dos aspectos, almejou a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de consumo mínimo em relação à unidade comercial, passando a faturar conforme a medição do hidrômetro, condenação da concessionária na devolução do valor cobrado indevidamente e danos morais, estes sugeridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso é pertinente e está em compasso com o prescrito no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil. Realmente, no caso em apreciação trazida no seara jurídico desta reclamação, o Superior Tribunal de Justiça, em vários julgamentos, já consolidou a ilegalidade em face de cobrança da forma feita pela AGUAS CUIABÁ e, de conseqüência, tendo um único hidrômetro, a expedição da fatura deve ser em relação ao que efetivamente consumiu independente da existência de uma ou mais unidades que façam o consumo de água. Neste sentido, se a concessionária deseja cobrança de duas contas, sua obrigação incontestável reside de, antes efetuar duas ligações independentes, com dois medidores de consumo. Este obrigação não pode ser transferida ao consumidor como, equivocadamente tratada na fundamentação exposta na decisão que ora é submetido ao crivo desta sessão julgadora, nos termos do RITJMT.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, já pronunciou em várias oportunidades, destacando-se as seguintes ementas:

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 13 de 19 Superior Tribunal de Justiça EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). SÚMULA 168/STJ. (...) 4. Além disso, o entendimento assentado no acórdão embargado, no sentido de que nos condomínios edilícios, comerciais ou residenciais, nos quais a medição do consumo total de água se dá por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, quando possível aferir-se no faturamento do serviço, o volume efetivamente conferido, revela-se em perfeita consonância com a hodierna jurisprudência desta Corte (REsp 944142/SP, PRIMEIRA TURMA, DJ de 18.05.2009; AgRg no REsp 966.375/RJ, SEGUNDA TURMA, DJ 01.04.2008; REsp 655.130/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ de 28.05.07). Incidência do teor da Súmula 168/STJ: 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.' 5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg nos EREsp 555.069/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010).

"ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO – IMPOSSIBILIDADE. (...) Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 14 de 19 Superior Tribunal de Justiça 3. A Segunda Turma, em 15.9.2009, por ocasião do julgamento do recurso especial 726.582/RJ, reafirmou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado no hidrômetro. (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe 28.10.2009). Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no Ag 1217700/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO. 1. A fornecedora de água aos condomínios edifícios comerciais e/ou residenciais, nos quais o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. Precedentes: REsp 1.006.403/RJ, DJ de 30.06.2008; AgRg no REsp 966.375/RJ, DJ 01.04.2008; e REsp 655.130/RJ, DJ de 28.05.07. 2. 'Se o prédio dispõe de um hidrômetro, medindo o fornecimento de água a todas as salas não é lícito à empresa Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 15 de 19 Superior Tribunal de Justiça fornecedora de água desprezar o que nele foi registrado, para cobrar, em relação a cada unidade, um valor arbitrário'. Precedente: REsp nº 280.115/RJ, Rel. Min.Humberto Gomes de Barros, DJ de 01.07.02). (...) 8. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no Ag 957824/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ reconhece a legalidade da cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, ainda que haja hidrômetro a registrar consumo inferior àquele. 3. Contudo, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag 1265521/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. CEDAE. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 16 de 19 Superior Tribunal de Justiça NÚMERO DE ECONOMIAS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 1174100/RJ, da minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 16/04/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÁGUA. FORNECIMENTO. OMISSÃO NO JULGADO A QUO. INEXISTÊNCIA. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, nos casos em que o condomínio dispõe de um único hidrômetro, a concessionária não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando o consumo efetivo. Precedentes. 3.Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1048574/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - . FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO Documento: 11637732 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 17 de 19 Superior Tribunal de Justiça PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS) - IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO, COM BASE NO CDC - POSSIBILIDADE. (...) 2 A Segunda Turma, pacificou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias, sem considerar o efetivo consumo de água (REsp 726582/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009). 3. Direito à devolução em dobro reconhecido com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso Especial não provido." (REsp 982938/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010).

"ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ pacificou o entendimento de que, nos condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado. 2. Recurso Especial não provido." (REsp 726582/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 28/10/2009)
’.

E, em face destas inúmeras situações, sujeito ao procedimento prescrito no art. 543-C do Código de Processo Civil/73, esta situação foi tratada ao nível de tese repetitiva e cuja conseqüência e o cumprimento por todos os Tribunais do país conforme traduz a decisão infra:

‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.561 - RJ (2009/0224998-4) RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE ADVOGADO : LUIZ CARLOS ZVEITER E OUTRO(S) RECORRIDO : CENTRO PROFISSIONAL JOSÉ DE MIRANDA SÁ SOBRAL - GALERIA CENTRAL DE NILÓPOLIS ADVOGADO : LEONARDO SILVA DE MAGALHÃES EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Eliana Calmon e os Srs. Ministros, Luiz Fux, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 25 de agosto de 2010 (data do julgamento). Ministro Hamilton Carvalhido, Relator
’.

Com as considerações acima, no caso em apreço, com flagrante violação de recurso repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reclamação deve ser julgada procedente.

E procedente a reclamação, estando esta encartada dentro do estabelecido no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação ao direito material pretendido, constata-se: a) – pretensão de devolução em dobro do valor cobrado; b) dano moral, sugerindo o consumidor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem!

No que tange a devolução em dobro, em primeiro aspecto, deve ser vista que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (art. 1º da Lei 7.078/90).

Estou de pleno acordo com a devolução dobrada. Comungo com o entendimento de que, em sendo a questão de responsabilidade objetiva, não reside à necessidade de demonstração de má fé para que a cobrança dobrada seja determinada em face da repetição por indébito. O que a lei quis, determinou e, neste aspecto, o Parágrafo Único do Art. 42 do CPC, de forma clara, dispensando interpretações outras, assim está estabelece.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito; pelo valor igual ao dobro do que pagou com excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Entendo que, em se tratando de regra estabelecida no CDC, responsabilidade objetiva, não reside necessidade de demonstração de má fé. Tais aspectos não convergem para assim admitir.

Em relação a divergências entre a 1ª.e 2ª. Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, aspecto que, conquanto não tenha conseguido realizar pesquisa especifica, dá conta de que, recentemente, àquela corte de justiça seguiu o pensamento do ministro HERMAM BENJAMIM que, a seguir transcrevo.

Constata-se, ainda, que a Corte Especial do STJ já retomou julgamento sobre o tema e, para o caso, anotou que dispensável a demonstração de ma fé para que, égide da responsabilidade civil objetiva, nas questão protegidas pelo CDC, a devolução do indébito será sempre dobrada.

Bem oportuna a manifestação do Ministro HERMAM BENJAMIM:

‘O ministro afirmou que exigir a comprovação seria uma ‘prova diabólica’, um ‘ataque frontal aos mais vulneráveis, pois são eles que sofrem com um conta de luz ou telefone, pontuando, ainda os seguintes aspectos; ‘Se a regra da responsabilidade civil impera em todas as relações do Estado, como admitir que nas relações de consumo, em que o CDC estabelece uma condição de vulnerabilidade absoluta, vamos dizer eu só nessa parte não será objetiva e sim subjetiva. (...) Se nós fossemos efetivamente aplicar a própria filosofia do CDC, a responsabilidade deveria ser objetiva. Cobrou –‘não importa o porquê – devolve em dobro. Pode ter certeza que iriam estabelecer critérios de controle desse ataque perverso aos mais pobres de nosso país’.
(fonte Google)’.

Aliás, de alhures, antes mesmo do posicionamento acima já temos julgados daquela corte superior.

“
O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.” (STJ - AgRg no REsp: 1335668 SP 2012/0154677 -7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2012)’.

‘TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – TARIFA DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. 1. Os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, salvo na hipótese de engano justificável. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de "dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial". Precedentes: REsp 817.733/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15.5.2007, DJ 25.5.2007; AgRg no REsp 1.014.562/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 24.3.2009. 3. Nesse sentido, a doutrina abalizada de Herman Benjamim: "No Código Civil, só a má -fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má -fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro". (In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, págs. 396 -397). 4. Descaracterizado o erro justificável, devem ser restituídos em dobro os valores pagos indevidamente. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117014/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2010, Sabesp x Irmandade da Misericórdia de Taubaté’.

‘RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.078/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC. I - O Tribunal a quo afastou a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações de consumo, pela ausência de dolo (má -fé) do fornecedor. Entretanto, basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor. II - No circunlóquio fático delimitado pelo acórdão recorrido, ressai a não -demonstração, por parte da recorrida, da existência de engano justificável, tornando -se aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Precedentes: REsp nº 1.025.472/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 30/04/2008; AgRg no Ag nº 777.344/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 23/04/2007; REsp nº 263.229/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 09/04/2001. (...) IV - Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/11/2008)’
.

Por tais razões, aos valores cobrados indevidamente, nos termos da fundamentação acima, deverão ser devolvidos em dobro ao reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data de cada desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença, por cálculos aritméticos.

Contudo, em que pesem os argumentos, não residem no caso elementos suficientes à caracterização do dano moral. Esta cobrança indevida, previsível em todos os aspectos, deve ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Filio-me a corrente de que para albergar leão de ordem moral não bastam simples cobranças indevidas, mas que, em relação a estas, residam registros negativos junto aos órgãos de proteção e limitação de créditos.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Reio Grande do Sul:

‘Configura dano moral apenas a situação de vexame que ultrapasse a normalidade capaz afetar intensamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe desequilíbrio grave. Descumprimento contratual pela ré que deixou de prestar esclarecimentos acerca de pedido à autora, enseja mero dissabor do cotidiano. Dano moral que não restou cabalmente comprovado. Reparação moral que não encontra respaldo na prova carreada ao processo. Sentença confirmada. De absolvição do réu. Fixados honorários recursais. (Apelação n. 70077708717, 18ª. Câmara Cível, Relator Des. NELSON JOSÉ GONZAGA, julgado em 05/07/2018, fonte Google)
’.

Esta é a orientação predominante junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO
INDEVIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
(AgRg no AREsp 605.634/RS)
’.

CONCLUSÃO -

Forte nos argumentos acima, julgo em parte procedente a reclamação para, em conseqüência, condenar a interessada AGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados, nos termos da fundamentação acima.

No caso, procedente um pleito, improcedente outro, é questão de ser aplicado no caso a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Por conseqüência, isento de custas neste exercício fiscal, condeno ambas as partes a arcarem com o pagamento dos honorários do advogado adverso, arbitrando estes em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação imposta. Suspensa a execução em relação ao consumidor vez que litiga o mesmo sob auspícios da justiça gratuita, dentro da previsão da Lei 1.060/50 e formalizada através do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho para divergir do seu voto.

Assim, conheço da ação porque preenche os requisitos da resolução e há um repetitivo em que a parte se embasa, contudo, mantenho a decisão da Turma Recursal do Juizado Especial, tendo em vista que não se trata de cobrar em dobro ou com percentual maior.

O imóvel tem dois consumos: um comercial e outro residencial, e a parte quer que tudo fique às custas do plano residencial, até porque é mais barato.

Essa é a questão.

A cobrança não está dobrada. Não é isso!

Existe um comércio no imóvel e existe uma residência.

Não compete a empresa de agua instalar um hidrômetro no imóvel, como o douto advogado mencionou. A empresa instala se o proprietário requerer, e não foi requerido até
hoje
, obviamente por ser mais vantajoso ao consumidor.

Por conseguinte, a empresa está cobrando pelo consumo do comércio e pelo consumo da residência.

Foi assim que entendeu a Turma Recursal, razão pela qual não aplicou o repetitivo porque não cabe no caso os seus termos.

O repetitivo existe, mas, não se aplica ao caso em análise.

Esse caso é divergente, é diferente.

Há dois consumos naquela residência. Utiliza-se o consumo da residência para o comércio também. E a reclamada Águas de Cuiabá cobra como se houvesse dois imóveis.

Compete a parte, isso ficou esclarecido no acórdão objurgado, requerer pura e simplesmente a instalação de um hidrômetro.

Desse modo, peço vênia ao relator para conhecer e julgar improcedente a reclamação e condeno em honorários, o que nada tem haver com a nova lei de custas, que se aplica somente a partir de 2021. O pagamento das verba sucumbencial fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É
como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto divergente do

eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, mas anoto que o ponto fundamental é que existe apenas um medidor. Como cobrar duas contas se existe apenas um medidor.

A Súmula diz que a cobrança deve ser pelo consumo real aferido, inclusive quando se trata de condomínio.

Essa é a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(7ª VOGAL)

Acompanho o voto do

relator.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(8º VOGAL)

Peço vênia ao Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho

para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(9ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(10ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS), APÓS O VOTO DO RELATOR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, ACOMPANHADO PELO 5º E 7º VOGAIS. O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) DIVERGIU, JULGANDO-A IMPROCEDENTE, ACOMPANHADO PELO 8º VOGAL. OS 6º, 9º, 10º E 11º VOGAIS AGUARDAM. O 1º VOGAL DEU-SE POR IMPEDIDO.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares.

Trata-se de Reclamação feita por DORISLAY QUEIROZ CHAVES em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, figurando como interessada ÁGUAS CUIABÁ – Concessionária de Serviços Públicos, que vem cobrando tarifa de consumo mínimo de água, multiplicado pelo número de economia existente no imóvel, uma de categoria residencial, outra de caráter comercial, inobstante a existência de um único hidrômetro.

Em suas razões, o reclamante sustenta ilicitude, a rigor da tese repetitiva formada pelo Recurso Especial n. 1.166.561-RJ. Aduz que na parte da frente possui o comércio e na parte dos fundos residência e, apesar de existirem duas economias, a utilização do consumo de água é registrado em um único medidor de consumo.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, concluiu que sendo o imóvel utilizado para as duas categorias, para se beneficiar da cobrança, deveria implantar dois hidrômetros naquele local.

A Turma Recursal, no voto condutor do magistrado VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, confirmou a decisão de piso, traduzindo em repetição os mesmos argumentos aduzidos na sentença originária.

O e. Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
julgou procedente em parte
a reclamação para condenar a interessada ÁGUAS CUIABÁ na devolução dos valores cobrados.

O i. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha (1º Vogal), divergiu, e
julgou improcedente
a reclamação.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Entendo que no caso, deve pairar o entendimento esposado pelo douto Relator.

Isso porque, mesmo que não existisse o Recurso Especial nº 1.166.561-RJ, há regramento específico que rege a matéria.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), criada em 31 de março de 2015, por meio da Lei Complementar de nº 374 (Município de Cuiabá), cuja atribuição e competência é de regular, controlar e fiscalizar o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e tratamento de resíduos sólidos da construção civil, tarifa do transporte coletivo e iluminação pública no âmbito deste Município, em 26.11.2012 editou a Resolução Normativa nº 05, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá.

Em seu art. 71, II estabelece o seguinte:

“
Art. 71. Entende-se por ECONOMIA a definição estabelecida no art. 2º. As ECONOMIAS são classificadas em “categoria de uso” de acordo com os critérios seguintes:

I - Social ou Baixa Renda: Economia com fim residencial, caracterizada como “baixa renda” pela CONCESSIONÁRIA em sua área de concessão, com a caracterização das unidades usu ́rias a serem enquadradas nesta categoria devendo

ser submetida pelo prestador dos serviços À prévia aprovação da AGÊNCIA REGULADORA;

II - Residencial:

a-) cada casa ou apartamento de uso exclusivamente residencial;

b-) cada casa ou apartamento de uso residencial,
e que abrigue também pequena atividade comercial
ou industrial exercida po pessoa residente
.”

Conforme documentação abaixo, constata-se que a Reclamante exerce pequena atividade comercial, localizada na frente do imóvel onde reside, confira-se:

:

Desta forma, nota-se que

a empresa interessada não se atentou ao artigo 71, inciso

II, alínea “b”, da Resolução Normativa 05/2012, o qual enquadra a parte autora, ora Reclamante, como categoria residencial e não comercial.

Assim, conclui-se que a empresa ÁGUAS CUIABÁ vem cobrando indevidamente a categoria comercial na fatura da Reclamante, desde Maio/2015 até a presente data, ensejando, obviamente, na restituição dos valores pagos indevidamente.

Dispositivo.

Desse modo, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator pela parcial procedência do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6ª VOGAL)

Acompanho o voto divergente do 2º Vogal – Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(9ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021:

IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021